Tribunal: STF
Processo: HC 254338
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo. Prescrição. Absolvição. Dosimetria. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Almir Rogério de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 973.196/SP (evento 9).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 07 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de receptação qualificada, por quatro vezes, tipificado no 180, §§1º e 2º, c/c artigo 71, ambos do Código Penal e adulteração de sinal identificador de veículo, por duas vezes, tipificado no art. 311, caput, c/c art. 71, todos na forma do art. 69 do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal. Assevera atipicidade da conduta de adulteração de sinal identificador de veículo, visto que os veículos estavam dentro de uma chácara e não atingiram qualquer bem jurídico. Aponta a ocorrência de bis in idem ao imputar ao paciente o delito de receptação, por quatro vezes, e o de adulteração de sinal identificador de veículo, por duas vezes. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, sucessivamente, a absolvição quanto ao delito do art. 311 do Código Penal e o redimensionamento da pena, com repercussão na substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 9):



“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. TESES NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



Agravo regimental improvido.”



    Em consulta aos autos, verifico que o acórdão de apelação foi proferido em 07.07.2023, sem que fosse interposto recurso especial ou revisão criminal, o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus, destacou que “a condenação em questão já transitou em julgado, de modo que o mandamus é sucedâneo de revisão criminal. Ocorre que, como não existe, nesta Corte, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Superior Tribunal para o processamento do pedido. Ademais, as teses ora suscitadas não foram debatidas/decididas pela Corte estadual. É nítido o intento de suprimir instância, o que não tem cabimento.” (evento 8)



    Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente